Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709264-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ ARAUJO COSTA GARCIA, BEATRIZ LOPES DA SILVA, BEATRIZ OLIVEIRA DE BARROS, BELARMINO ALVES PINTO, BELIZARINA NUNIS DA COSTA, BELMIRA JOSE DE AQUINO, BELMIRO GOMES DA SILVA, BELORITA DE FRANCA BARBOSA SANTOS, BENEDITA DE SANTANA RIBEIRO, BENEDITA EDITH DE MEDEIROS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição (ID 44867931), o apelante requer o cadastro prévio para acompanhamento do julgamento e sustentação oral. Nada a prover quanto ao pedido. Conforme certidão de ID 44659312, o processo foi retirado de pauta e suspenso por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF (ID 44715069). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator